Tribunal: STF
Processo: HC 81959
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-28
Data de publicação: 2004-05-28

Ementa:
EMENTA: I.  Pronúncia: nulidade daquela que, ultrapassando as raias
 do juízo de admissibilidade da acusação, traçadas no art. 408
C.Pr.Pen, desanda no que já se chamou de "eloqüência acusatória":
não escusa o libelo desnecessário que - como lhe era facultado - o
réu houvesse negado a autoria do crime, hipótese em que ao juiz da
pronúncia basta contrapor a indicação objetiva de indícios dela, em
adjetivações radicais: HC deferido para declarar a nulidade e
ordenar o desentranhamento  da pronúncia